Tribunal: TJMT
Processo: 1072678-39.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072678-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IVANICE MENDONCA TALAVERA - CPF: 372.603.911-20 (RECORRENTE), OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO OFICIAL (LTCAT). IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por
Ivanice Mendonça Talavera
contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do
Município de Cuiabá
, na qual pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade em razão do exercício do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil no serviço público municipal.

3.

A parte autora sustenta exercer atividades em ambiente insalubre, afirmando fazer jus à percepção da referida verba remuneratória. O juízo de origem, contudo, julgou improcedente o pedido ao fundamento de inexistência de regulamentação legal específica e de laudo técnico oficial que comprove a insalubridade das funções desempenhadas.

4.

A controvérsia posta à análise consiste em saber se é possível reconhecer judicialmente o direito ao adicional de insalubridade a servidor público municipal na ausência de regulamentação normativa específica e de laudo técnico oficial que ateste a insalubridade das atividades exercidas.

5.

O regime jurídico da Administração Pública está submetido ao princípio da legalidade estrita, segundo o qual o agente público somente pode agir nos limites expressamente autorizados pela lei, conforme dispõe o art. 37 da CF/1988.

6.

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, não prevê a possibilidade de pagamento de adicional de insalubridade aos servidores abarcados pela referia legislação e, nem estabelece regulamentação específica acerca das hipóteses, critérios de aferição ou percentuais aplicáveis.

7.

A caracterização da insalubridade exige a elaboração de
Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT
, instrumento indispensável para aferição objetiva da existência de agentes nocivos e definição do respectivo grau de exposição.

8.

A concessão judicial do adicional, sem respaldo normativo ou técnico, configuraria indevida criação de vantagem pecuniária pelo Poder Judiciário, hipótese vedada pela
Súmula Vinculante nº 37 do STF
, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes e à legalidade administrativa.

9.

Importante mencionar que o entendimento da necessidade da lei específica e laudo pericial para concessão do benefício já é entendimento fixado na Súmula 24 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso “
O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei especifica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial
”.

10.

Dessa forma, o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo exige que o LTCAT comprove a exposição da servidora a agentes insalubres em grau máximo durante o período laborado.

11.

Referente
à Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), esta foi editada pelo Ministério do Trabalho para regulamentar o art. 189 da CLT, aplicável às relações de trabalho regidas pela legislação trabalhista.

12.

Conforme consignado no julgamento do incidente de uniformização, as normas regulamentadoras não possuem aplicação automática aos servidores estatutários, cabendo a cada ente federativo instituir disciplina normativa própria, em observância à autonomia administrativa e ao princípio da legalidade.

13.

Diante disso, constata-se que a recorrente não atende aos requisitos cumulativos estabelecidos na tese fixada pela Turma
de
Uniformização para a concessão do adicional de insalubridade.

14.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026